Tribunal: TCU
Processo: 003.379/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações relacionadas ao acompanhamento pelo TCU das ações do Poder Público concernentes às concessões do setor elétrico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinações e recomendações relativas às concessões de distribuição de energia elétrica cujos contratos estão próximos de seu termo final, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 241 e 243 do Regimento Interno do TCU, no art. 17 da Resolução TCU 308/2019, no art. 17, § 2o, da Resolução TCU 346/2022, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridos os subitens 9.5.2 do Acórdão 2253/2015-TCU-Plenário , 9.2.1 do Acórdão 1946/2019-TCU-Plenário , 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2915/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumprido o subitem 9.5.1 do Acórdão 2253/2015-TCU-Plenário ; 9.3. considerar justificada a não implementação da recomendação do subitem 9.2.2 do Acórdão 1946/2019-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar a realização de fiscalização na modalidade acompanhamento, com o objetivo de avaliar as diretrizes, regras e regulamentos em elaboração pelo MME, no âmbito do processo de delegação das concessões de distribuição não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013; 9.5. notificar, a respeito desta deliberação, as unidades jurisdicionadas e os responsáveis.